Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706752-19.2021.8.07.0008 RECORRENTE: ALEX SILVA VALVERDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO DO ACUSADO. FILMAGENS E PERÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por ALEX SILVA VALVERDE contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 53 dias-multa e indenização mínima de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há dúvidas suficientes para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) se a pena de multa imposta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime de furto qualificam-se pelo rompimento de obstáculo, com base em laudo pericial que constatou danos na fechadura do veículo da vítima, corroborado pela confissão do réu e filmagens do ato. 4. A alegação de que o veículo estava aberto não é amparada pelas provas, já que o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas demonstram a utilização de força para arrombar a fechadura. 5. A redução da pena de multa é necessária para adequar a proporcionalidade com a pena corporal, aplicando-se o mesmo critério de majoração, fixando-se a multa em 43 dias-multa, em vez de 53. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido, de ofício, para reduzir a pena de multa para 43 dias-multa. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, I; art. 49. Jurisprudência relevante citada: Não consta. O recorrente apresenta petição de interposição do apelo, sem, contudo, ofertar as respectivas razões recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Já decidiu a Corte Superior que “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030